Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-28.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1004954-28.2019.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: BANCO BRADESCO e GILMAR MIRANDA DOS SANTOS.
Recorridos: BANCO BRADESCO e GILMAR MIRANDA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 30/06/2020
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES MANTIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. No caso, o reclamado não demonstrou a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária do reclamante.
2. In casu, o dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço do reclamado, da inércia em atender as reclamações do autor e da reiteração da conduta, efetuando descontos na conta bancária do autor.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Parte consumidora que paga quantia considerada indevida, faz jus a devolução do montante cobrado, a título de danos materiais.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
7. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004954-28.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 345.977.861-04 (RECORRENTE), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NÃO CONTRATADO -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO VERIFICADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES MANTIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

No caso, o reclamado não demonstrou a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária do reclamante.

2.

In casu
, o dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço do reclamado, da inércia em atender as reclamações do autor e da reiteração da conduta, efetuando descontos na conta bancária do autor.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Parte consumidora que paga quantia considerada indevida, faz jus a devolução do montante cobrado, a título de danos materiais.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

7.

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020